Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721052-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO CRISTOVAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA DECISÃO Presentes os presusspostos necessários, principalmente, a prova pré-constituida traduzida no laudo produzido, mister o acolhimento do pedido. Defiro a tutela recursal para arbitramento do aluguel provisório equivalente a 80% do valor atualmente pago, equivalente a R$ 37.409,60 (trinta e sete mil quatrocentos e nove reais e sessenta centavos) Intime-se o agravado, dispenso informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de julho de 2022